Tribunal: TJES
Processo: 5000327-21.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-21.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA e outros (3)
RECORRIDO: LUIZ COLA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUÉIS NÃO ADIMPLIDOS. MULTA POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DA RESCISÃO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR EM RAZÃO DE ENCHENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INABITABILIDADE PROLONGADA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Aduz o autor que locou um apartamento para os requeridos, tendo estes, após o fim do contrato, deixado aluguéis em aberto, além de contas de água e energia, IPTU do ano de 2020, 12 lâmpadas e bomba d’água estragadas pela enchente para reparo, além de multa por não ter comunicado o fim da locação.
2. A sentença recorrida julgou procedente em parte o pedido, para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente ao autor, as quantias de R$7.837,50, referente aos aluguéis não adimplidos, além de R$2.612,50 pela não comunicação da rescisão contratual, totalizando o montante de R$10.450,00.
3. Recurso interposto pelos requeridos sustentando que a desocupação do imóvel se deu por força maior, em razão de uma enchente que atingiu a cidade em janeiro de 2020, tornando o imóvel inabitável, conforme documentos apresentados pela Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Alegam, ainda, que efetuaram depósitos para quitação parcial do débito e que não são devidos os aluguéis e a multa, pois a saída do imóvel ocorreu por fato imprevisível.
4. O requerente defende a manutenção da sentença, argumentando que os requeridos não informaram formalmente a desocupação do imóvel nos termos do contrato e deixaram pendências financeiras relativas ao período de locação.
5. É incontroverso nos autos que os recorrentes firmaram contrato de locação com o recorrido e deixaram de pagar os aluguéis dos meses de fevereiro a julho de 2020. Ainda que os recorrentes aleguem que a desocupação do imóvel ocorreu devido à enchente, não há provas suficientes nos autos de que o imóvel tenha permanecido totalmente inabitável por todo o período reclamado.
6. Além disso, o fato da natureza, por si só, não exime os recorrentes da obrigação contratual, especialmente porque não há comprovação de que tenham formalmente comunicado ao locador a impossibilidade de permanência no imóvel, tampouco solicitado a rescisão antecipada por força maior.
7. Portanto, mantém-se a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos, conforme determinado na sentença recorrida.
8. Sentença a quo devidamente fundamentada nas provas anexadas aos autos de forma que não merece reforma.
9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)